Tribunal: TJDFT
Processo: 0716041-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL PELO DEVEDOR. PROCESSOS INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA. MESMO JUÍZO QUE PROLATOU A SENTENÇA. ART. 516, II, c/c ART. 531 DO CPC. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO CONSTATADA. ESCOLHA DO RITO DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 309 DO STJ E ART. 528, § 7o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação de oferta de alimentos foi distribuída, por sorteio, à 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, razão pela qual o cumprimento da sentença proferida naquela demanda deve, em regra, efetuar-se perante o mesmo juízo, ou seja, aquele que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, a teor do art. 516, II, c/c art. 531, § 2o, ambos do CPC.
2. A propositura de ação de revisão pelo alimentante em outro Juízo (4a Vara de Família de Brasília) não tem o condão de modificar a competência para processar o cumprimento da sentença que estabeleceu a pensão alimentícia original. A propositura de demanda revisional não interfere no valor das prestações já vencidas e não obsta o prosseguimento da execução. Assim, não há razão para reunião dos processos na mesma vara de família, pois não foram constatadas as condições previstas no art. 55 do CPC.
3. Além disso, deve ser priorizada a celeridade e a eficiência na satisfação do crédito alimentar, à luz do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente consagrado no art. 227 da CF. A remessa dos autos a juízo diferente daquele escolhido pelos credores poderia dificultar a prestação de tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura aos alimentandos e obstaculizar a realização de medidas destinadas a compelir o devedor a cumprir seu encargo.
4. A redução dos alimentos estabelecida no agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida na ação revisional afeta apenas as parcelas relativas aos meses subsequentes à data da ciência dos alimentandos, e, portanto, não alcança o débito objeto do cumprimento de sentença instaurado no Juízo a quo.
5. Constatado que a pretensão dos exequentes alude a prestação alimentícia compreendida entre as três últimas devidas antes da instauração do cumprimento de sentença, revela-se adequada a escolha pelo rito da prisão, com base no enunciado de súmula n. 309 do STJ, reproduzido no art. 528, § 7o, do CPC. Vale ressaltar que a decisão agravada apenas determinou a intimação do devedor para comprovar o pagamento integral do débito exequendo, sem imposição imediata de ordem de prisão, que deverá observar as recomendações do CNJ vigentes sobre o contexto da pandemia da covid-19.
6. Não identificada cobrança indevida (art. 940 do CC) e/ou prática das condutas previstas no art. 80 do CPC, devem ser rejeitados os pedidos de condenação dos agravados ao pagamento em dobro do valor cobrado e de aplicação das penalidades por litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido e desprovido.